Tribunal: TJSP
Processo: 1062566-98.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0001035320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1062566-98.2019.8.26.0002/50000, da Comarca São Paulo, em que
é embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são
embargados LORENZO VIEIRA DE OLIVEIRA (MENOR), ELAINE VIEIRA
OLIVEIRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e LUIGI SANDRO OLIVEIRA
(REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram o embargos, considerado como realizado o prequestionamento.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1062566-98.2019.8.26.0002/50000
Voto no 27.128
Embargos de Declaração Cível No 1062566-98.2019.8.26.0002/50000 Comarca: São
Paulo
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embargdos: Lorenzo Vieira de Oliveira, Elaine Vieira Oliveira e Luigi Sandro Oliveira
Voto no 27.128
Embargos de declaração. Omissão. Inexistência à luz do
disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
Pretensões infringentes, para nova análise de questões
expressamente enfrentadas, de modo que outro era o recurso
a ser ofertado. Embargos rejeitado, considerado como
efetivado o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao acórdão
de págs. 805/811.
A Embargante alega, em síntese, que o julgado incorreu
em omissão, pois deixou “de apreciar a presente controvérsia sob o enfoque de que a
negativa de cobertura em questão se encontra em total conformidade com a Lei
9.656/98, como amplamente sustentado nas razões do recurso de apelação.” Enuncia
que, no contrato firmado entre as partes não há cobertura para psicoterapia com método
ABA e não é cobertura obrigatória pelas Operadores de Saúde, pois não consta no Rol
da ANS e na Lei 9656/98, “tendo em vista exclusão expressa no art. 10 VII e art. 20
parágrafo 1o VII da RN 387/2015 ANS.” E “não se manifestou sobre a tese arguida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1062566-98.2019.8.26.0002/50000
Voto no 27.128
pela ora embargante, no sentido de que a legislação de regência é expressa ao excluir
da cobertura do plano de saúde o fornecimento de tratamentos experimentais, como se
verifica do artigo 10, inciso I da Lei no 9.656/98”. Argumenta que a Lei no 9.656/98
“admite a comercialização de planos de saúde com diferentes coberturas, dependendo
do valor a ser pago.” “inexistem motivos que justifiquem o reconhecimento de qualquer
irregularidade no contrato firmado entre as partes, pois, ao analisá-lo à luz do Código
de Defesa do Consumidor, não se percebe a existência de qualquer cláusula abusiva,
sobretudo quando se vê que está assegurada pela Lei que regulamenta a matéria e
pelas Resoluções da ANS.” “O que se quer aqui demonstrar, portanto, é que a cláusula
que estipula limites do número de sessões de terapias preencheu os requisitos exigidos
na lei consumerista acima destacados, como bem reconheceu o v. aresto atacado, não
devendo ser aplicado ao caso o artigo 51, IV do CDC.”
É o relatório.
À luz do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o acórdão de págs. 805/811 não exibe os vícios enunciados pela Embargante.
Insta ressaltar que a questão suscitada, já foi objeto de análise e a decisão se encontra
fundamentada. Foi expressamente enunciado:
“Assim apresentada a ação, de início enuncie-se que a
proteção contra o desequilíbrio contratual encontra guarida no Código Civil, em
razão da função social do contrato, enunciado em seu artigo 421, e a observância
ao princípio da boa-fé, enunciado em seu artigo 422. Ademais, necessário dizer
que, em relação aos contratos de adesão, o Código Civil estabelece que se adote
a interpretação mais favorável ao aderente (artigo 423).
No que concerne ao diagnóstico apontado na inicial e o
tratamento indicado pelo médico que acompanha o Autor, não existe controvérsia
e, conforme enunciado no laudo médico: “O paciente Lorenzo Vieira Oliveira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1062566-98.2019.8.26.0002/50000
Voto no 27.128
está em acompanhamento neste serviço com atraso e dificuldades de fala e
interação; comportamento e interesses restritos e inflexíveis; sinais de transtorno
do espectro autista sob CID 10 F84.0. Lorenzo Vieira Oliveira apresenta
dificuldades de comunicação, seletividade alimentar, incoordenação motora fina,
transtorno de sono, comportamentos inadequados para a idade, baixa capacidade
de socialização, irritabilidade, ecolalia e grande dependência de terceiros para
realizar as atividades diárias do cotidiano” (pág. 32).
É incontroverso ainda que a Ré negou cobertura ao
tratamento, sob o argumento de que o plano de saúde ao qual o Autor aderiu
garante apenas os procedimentos listados no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar ANS e com limitação de sessões.
No entanto, a negativa de cobertura da Ré afigura-se
abusiva, em razão da aplicação das Súmulas 96 (“Havendo expressa indicação
médica de exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece
a negativa de cobertura do procedimento”) e 102 (“Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS”) deste Tribunal de Justiça.
Nesse passo, irrelevante se mostra o argumento da Ré de
que o contrato garante apenas os procedimentos listados no rol da ANS, uma vez
que a lista de procedimentos possui natureza de diretriz e constitui referência
básica aos operadores de planos de saúde na prestação dos serviços a que se
propuseram e, portanto, não tem força para limitar direitos estipulados
contratualmente, de modo que não prospera a insurgência em análise.
Anote-se não ser lícito restringir o número de sessões do
tratamento, uma vez que, conforme referido, se trata de patologia coberta pelo
plano, de modo que o respectivo tratamento deve se dar do mesmo modo, de
forma ilimitada, qual seja, com o número de sessões que, no caso, se fizerem
necessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1062566-98.2019.8.26.0002/50000
Voto no 27.128
Nem mesmo a alegação de desrespeito ao equilíbrio
contratual pode justificar a aplicação da cláusula de exclusão de tratamento
adequado à doença cuja cobertura é expressamente prevista, pois ao conceder
cobertura à doença, impossível o afastamento do tratamento necessário, e aqui a
doença se encontra satisfatoriamente demonstrada. O quadro clínico do Autor
permite concluir que os tratamentos terapêuticos indicados pelo médico
especialista visam proporcionar melhor qualidade de vida ao Autor, com menos
limitações e dependência de terceiros.
Sobre o assunto, ainda, colacionam-se julgados deste
Tribunal de Justiça, em casos análogos: (...).”
Como se verifica, o que claramente aqui se pretende é o
efeito modificativo do julgado, para nova análise de questões já expressamente
decididas, a tornar claro o caráter infringente deste embargos. Outro deveria ser o
recurso formulado, diante da discordância quanto ao resultado do julgamento e das
razões que o fundamentam.
Advertem THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F.
GOUVEA que “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual
dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório” (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638)” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 36a edição, página 628).
No mesmo sentido enuncia o voto da Ministra NANCY
ANDRIGHI, ao referir que “A atribuição de efeitos infringentes é possível apenas em
situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1062566-98.2019.8.26.0002/50000
Voto no 27.128
alteração da decisão surja como conseqüência necessária, inexistentes na espécie”
(EDcl no REsp 1061530/RS, Segunda Seção, julgado em 25/11/2009, DJe 01/12/2009).
Mais recentemente o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA enunciou que “Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames
do art. 535, incisos I e II, do CPC, ou revele patente a ocorrência de erro material.
Apenas excepcionalmente admite-se que o embargos de declaração - espécie recursal
ordinariamente integrativa - tenha efeitos modificativos, sendo imprescindível, para
tanto, a constatação da presença dos referidos vícios, cuja correção importe
necessariamente em alteração da conclusão jurisdicional impugnada. A simples
mudança de entendimento do tribunal de origem acerca de matéria anteriormente
apreciada, ausentes erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza
a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração” (REsp 1523256/BA,
Terceira Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 29/05/2015).
Por fim, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o prequestionamento não impõe a menção expressa pela decisão recorrida dos
dispositivos legais indicados como violados, pois basta para a configuração do requisito
seja enfrentada a questão pelo Tribunal de origem. Nestes termos, pode-se colacionar o
seguinte julgado:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
282/STF E 211/STJ. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADES
NA
ADMINISTRAÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR CONVENIADA AO SUS.
VERBAS DE NATUREZA PRIVADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1062566-98.2019.8.26.0002/50000
Voto no 27.128
CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 17, II,
V E VI, DO CPC). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
NÃO-COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
PRECEDENTES
DO
STJ.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art.
535, II, do Código de Processo Civil quando o aresto recorrido adota
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a
manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2
Para a configuração do questionamento prévio, não é necessário que haja
menção expressa do dispositivo infraconstitucional tido como violado. Todavia, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não-preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” (REsp 823559 - Relator Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma, julg. 21/06/2012).
Sem prejuízo, enuncie-se que “Para que se tenha por
configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ
157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial), de modo que se considera como realizado o
prequestionamento.
Ante o exposto, rejeita-se o embargos, considerado como
realizado o prequestionamento.
João Pazine Neto
Relator